Tribunal: CARF
Processo: 17460.000426/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000426/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
BAURU TRUCKS E CARRETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE
PERÍCIA PARA AFERIR A CAPACIDADE DE ECONÔMICA DO
CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO.
A perícia destina-se a produzir provas para elucidar os fatos postos à
apreciação do julgador. Não cabe perícia para verificar se o contribuinte possui
condições para efetuar o pagamento do tributo.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, contados do fato gerador, o prazo para a Fazenda Pública
homologar o pagamento no caso de tributos sujeitos à homologação.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos
períodos até 01/2002, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000426/2007-23
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000426/2007-23

Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados
empregados e não recolhidas à Previdência Social, relativas ao período de 01/01/1999 a
31/12/2006.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a decadência;
b) a ilegalidade dos juros calculados com base na taxa Selic;
c) o caráter confiscatório da multa;
d) que é evidente a falta de condições de pagamento, inexistindo conduta dolosa;
e) a nulidade por cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento da
perícia solicitada na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de ofensa ao
princípio constitucional da vedação ao confisco, por força da Súmula Carf no 2.
1
Da preliminar de nulidade e das condições pessoais do contribuinte
O recorrente alegou que o processo seria nulo por cerceamento do direito de
defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia. Na impugnação, solicitou que fossem
verificados os documentos contábeis para se comprovar a incapacidade de a empresa efetuar o
pagamento das contribuições devidas.
O colegiado a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que a perícia se presta a
esclarecer fatos relativos às provas dos autos, e não a verificar se o contribuinte possui
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000426/2007-23

capacidade para cumprir com suas obrigações tributárias, porquanto o crédito tributário não é
afetado pela capacidade do sujeito passivo.
Não percebo a nulidade alegada pelo recorrente. O pedido de perícia foi
devidamente indeferido porque, a rigor, o impugnante não pretendia, com a perícia, revelar
provas ou fatos para confrontar o lançamento, mas apenas para verificar a sua alegada
incapacidade de pagamento do tributo.
A falta de capacidade econômica ou financeira para arcar com o tributo devido,
sobretudo no caso em tela que corresponde a valores retirados dos empregados mas que não
foram entregues ao Erário, não exclui a incidência tributária que, inclusive, prescinde do dolo.
2
Da decadência
Em decorrência da Súmula Vinculante no 8, a decadência das contribuições
previdenciárias passou a seguir a disciplina dada aos demais tributos. O lançamento foi
aperfeiçoado em 27/02/2007 (e-fl. 4) e há, nos autos, indicação da existência de pagamentos
parciais (e-fls. 45 a 56). Portanto, todos os fatos geradores ocorridos até 01/2002, inclusive,
foram atingidos pela decadência, nos termos do § 4o do art 150 do Código Tributário Nacional.
3
Dos juros calculados à taxa Selic
Invoco a Súmula Carf no 4, de observância obrigatória, não cabendo discussão
sobre a matéria no âmbito do contencioso administrativo:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e dar-lhe parcial provimento para rejeitar a preliminar e reconhecer a
decadência dos períodos até 01/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital